Tribunal: TJSP
Processo: 1001864-67.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE PERUÍBE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VERBAS TRABALHISTAS E RESCISÓRIAS – Pretensão de pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias e adicional de insalubridade. Autora admitida como Agente de Endemias, por meio de sucessivos contratos temporários, entre junho/2011 e setembro/2016.
Sentença de parcial procedência, para condenar a Municipalidade ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE PERUÍBE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VERBAS TRABALHISTAS E RESCISÓRIAS – Pretensão de pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias e adicional de insalubridade. Autora admitida como Agente de Endemias, por meio de sucessivos contratos temporários, entre junho/2011 e setembro/2016.
Sentença de parcial procedência, para condenar a Municipalidade ao pagamento de adicional de insalubridade.
MÉRITO - Contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, autorizada pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal – Exceção à regra do concurso público - Lei Municipal no 3.174/2011 que autoriza a contratação temporária para combate a surtos epidêmicos – Legalidade da contratação da autora – Previsão legal de quais verbas são devidas na contratação nesta condição – Ausência de previsão quanto a verbas trabalhistas e rescisórias, previstas na CLT, bem como ao adicional de insalubridade – Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença reformada. Recurso da requerida provido e recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001864-67.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, é apelado/apelante ILEDE DOS SANTOS
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da requerida e negaram provimento ao recurso da autora. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001864-67.2018.8.26.0441 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1001864-67.2018.8.26.0441
APELANTES/APELADOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE E ILEDE DOS
SANTOS VIEIRA
VOTO 33244 ct
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE
PERUÍBE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
VERBAS
TRABALHISTAS E RESCISÓRIAS Pretensão de pagamento de
verbas trabalhistas e rescisórias e adicional de insalubridade.
Autora admitida como Agente de Endemias, por meio de
sucessivos
contratos
temporários,
entre
junho/2011
e
setembro/2016.
Sentença de parcial procedência, para condenar a Municipalidade
ao pagamento de adicional de insalubridade.
MÉRITO - Contratação por tempo determinado, para atender
necessidade
temporária
de
excepcional
interesse
público,
autorizada pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal
Exceção à regra do concurso público - Lei Municipal no
3.174/2011 que autoriza a contratação temporária para combate a
surtos epidêmicos
Legalidade da contratação da autora

Previsão legal de quais verbas são devidas na contratação nesta
condição Ausência de previsão quanto a verbas trabalhistas e
rescisórias, previstas na CLT, bem como ao adicional de
insalubridade Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença reformada. Recurso da requerida provido e recurso da
autora desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Ilede dos Santos Vieira
em face da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, objetivando
pagamento de adicional de insalubridades e verbas trabalhistas e rescisórias.
A r. sentença de fls. 262/271 julgou a ação parcialmente procedente, para
condenar a Prefeitura Municipal de Peruíbe a pagar os valores referentes a todo o
período laborado na área da saúde, com a devida correção da base de cálculo do
adicional de insalubridade de 20%, utilizando como parâmetro o salário mínimo.
Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido.
Apela o Município de Peruíbe a fls. 273/277. Alega que a autora foi contratada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001864-67.2018.8.26.0441 -Voto no
3
de forma temporária como Agente de Endemias, para atender a uma necessidade
temporária e de excepcional interesse público, qual seja o combate ao mosquito da
Dengue. Sustenta que a contratação temporária se dá mediante regime jurídico
especial e mediante lei de cada unidade da Federação. Aduz restar afastada a
aplicação de qualquer norma prevista na CLT. Postula a improcedência da ação.
Por sua vez, apela a autora a fls. 347/355. Repete os fundamentos da inicial.
Alega fazer jus à indenização pelo não gozo de férias e 13o salário. Sustenta devido
vale transporte e demais verbas. Postula a total procedência da ação.
Recursos tempestivos, isentos de preparo e respondido (fls. 358/360 e
361/367).
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação movida em face da Prefeitura Municipal de Peruíbe
objetivando pagamento de 13o salário, férias, terço constitucional, FGTS, multa e
outros, decorrentes de reconhecimento dos contratos de trabalho celebrados como
“servidor temporário”.
Extrai-se dos autos que a autora foi admitida como Agente de Endemias, em
junho de 2011, em caráter temporário, tendo os serviços sido prestados até setembro
de 2016, por meio de sucessivos contratos de serviço temporário.
Pois bem.
A Administração Pública está autorizada realizar contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos casos previstos em lei.
Nesse sentido é o artigo 37, IX, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001864-67.2018.8.26.0441 -Voto no
4
público.
Sendo assim, referida modalidade de contratação excepciona a regra geral de
contratação geral, mediante concurso público, e somente é admitida para atendimento
de necessidade temporária de excepcional interesse público.
No caso dos autos, a contratação foi regida pela Lei Municipal no 3.174/2011,
que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos seguintes termos:
Artigo 1o - Para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, a contratação de pessoal por tempo determinado dos
órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações
públicas submete-se às condições do regime administrativo especial
previsto nesta Lei.
Parágrafo Único - O contratado temporariamente, nos moldes desta
Lei, é considerado servidor temporário municipal.
Art. 2o A contratação de servidor temporário somente poderá ser
realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional
interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser
satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:
(...)
II - combate a surtos epidêmicos;
(...)
Assim, não se vislumbra ilegalidade na contratação temporária em questão,
haja vista que se enquadra na hipótese do artigo 2o, inciso II, acima copiado.
E a mesma lei estabelece, em seu artigo 4o, a quais verbas o contratado nesta
condição fará jus. Confira-se:
Artigo 4o - Os servidores temporários fazem jus aos direitos previstos
nos incisos IV, VII, VIII, IX, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, do
art. 7o, da Constituição Federal, na forma prevista pelo regime do
Estatuto dos Servidores Municipais.
Parágrafo Único - Além dos previstos no caput, os servidores
temporários farão jus aos seguintes direitos, na forma prevista para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001864-67.2018.8.26.0441 -Voto no
5
servidores efetivos no Estatuto dos Servidores Municipais:
I - auxílio-alimentação;
II - vale-transporte ou auxílio transporte;
III - afastamento decorrentes de casamento ou luto;
Restaram assegurados, portanto, garantia de salário não inferior ao salário
mínimo; décimo terceiro salário; remuneração por trabalho noturno superior à do
trabalho diurno; jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais; repouso semanal remunerado; remuneração do serviço
extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; gozo de
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
licenças gestante e paternidade; auxílio-alimentação; vale-transporte; afastamentos
decorrentes de casamento ou luto.
Assim, não há que se falar em serem devidas verbas trabalhistas e rescisórias,
previstas na CLT, à autora.
Como bem destacado pela r. sentença, “ainda que as sucessivas contratações e
dispensas estejam em desacordo com os propósitos da contratação temporária, de
atender necessidade temporária e excepcional, tais manobras não conferem à relação
outra natureza que não a jurídico-administrativa, a irregularidade contratual não tem o
condão de permitir a aplicação das normas celetistas.” (fl. 266).
Com efeito, também não é devido adicional de insalubridade, haja vista
ausência de previsão pela lei municipal.
Em casos análogos, envolvendo contratos temporários da mesma
Municipalidade, assim já se posicionou este E. Tribunal:
SERVIDOR MUNICIPAL. PERUÍBE. Agente Comunitário de Saúde.
Contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF). Lei
Municipal no3.174/2011. Pretensão ao pagamento de verbas de
natureza celetista. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade por parte
da Ré. Dano moral não devido. Sentença mantida. Recurso voluntário
não
provido
(Apelação
no
0004189-66.2017.8.0441;
Relator
Desembargador Paulo Galizia; 10a Câmara de Direito Público; j.
30/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001864-67.2018.8.26.0441 -Voto no
6
APELAÇÃO.
RECLAMAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
TEMPORÁRIO. AGENTE DE ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE PERUÍBE.
Pretensão ao pagamento de multa trabalhista. Impossibilidade.
Inaplicabilidade da CLT. Lei Municipal no 3.174/2011 que rege os
vínculos empregatícios temporários fazendo remissão ao Estatuto do
Servidor Público Municipal. Vínculo jurídico-administrativo entre autora
e ré. Sentença de parcial procedência reformada para excluir a multa
do art. 477, §8o, da CLT. Recurso adesivo da autora intempestivo.
Recurso adesivo da autora não conhecido e recurso do Município
provido
(Apelação
no
0003674-94.2018.8.26.0441;
Relator
Desembargador Marcelo Semer; 10a Câmara de Direito Público; j.
17/02/20)
Apelação Cível - Contrato temporário de prestação de serviços no
âmbito municipal - Agente de Endemias - Pretensão ao recebimento de
verbas trabalhistas - Sentença de improcedência - Recurso da autora -
Desprovimento de rigor.
1. Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas - Impossibilidade -
Não incidência dos imperativos legais constantes da CLT - Contratação
da autora que foi de natureza precária e temporária, sem a realização
de concurso público, atendendo à necessidade temporária - Pretensão
ao pagamento de diferenças salariais - Descabimento - Verbas
quitadas. Os valores devidos e previstos nos contratos de prestação de
serviço temporário foram satisfeitos pelo Município, conforme prova
documental produzida - O fato do contrato temporário ter sido
estabelecido por tempo determinado mas prorrogado indefinidamente
não enseja o vínculo empregatício propalado a acarretar a aplicação da
CLT, vez que se trata de uma relação jurídica de servidor público, sob o
regime administrativo Precedentes.
2. Ônus de sucumbência majorados em desfavor da autora apelante.
Sentença mantida - Apelação desprovida.
(Apelação no 0003698-25.2018.8.26.0441; Relator Desembargador
Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara de Direito Público; j. 26/11/2019)
APELAÇÃO - Reclamação trabalhista - Agente Comunitário de Saúde -
Contratação por tempo determinado - Pretensão ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001864-67.2018.8.26.0441 -Voto no
7
verbas de natureza celetista - Impossibilidade - Regime jurídico-
administrativo - Art. 37, inciso IX, da CF e Lei Municipal 3.174/11 - As
sucessivas contratações não têm o condão de alterar o regime especial
administrativo - Normas celetistas inaplicáveis - Contratação de
pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público que não gera vínculo empregatício,
nem tampouco dá azo à indenização por danos morais - Preliminar
afastada - Sentença mantida - Recurso desprovido. (Apelação no
0004176-67.2017.8.26.0441;
Relator
Desembargador
Renato
Delbianco; 2a Câmara de Direito Público; j. 17/10/2019).
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso de apelação da
Municipalidade, e negar provimento ao recurso de apelação da autora.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor já fixado, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator